Tribunal: TJES
Processo: 0003507-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003507-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DE OFÍCIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A suposta confissão do crime na esfera extrajudicial, materializada no arremesso da sacola em terreno baldio e o efeito viciante da droga não representam fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Contudo, considerando não só a quantidade da droga, mas também a variedade (16 pinos de “cocaína”, 13 pinos de “haxixe”, 17 pedras de “crack” e 9 buchas de “maconha”), mantem-se a pena-base fixada em 8 anos e 800 dias-multa, em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06. Pena-base mantida por outros fundamentos.

2.

A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acolheu proposta de afetação (Tema 1194), em 03/05/2023, delimitando a seguinte controvérsia: “Definir se eventual confissão do réu, não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nem em primeiro nem em segundo grau, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.”

3. Tendo em vista que

a condenação não está fundamentada em suposta confissão extrajudicial e, enquanto não houver precedente qualificado sobre a matéria, não faz jus o recorrente ao reconhecimento da atenuante pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SAMERSON NASCIMENTO CAETANO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos para cada dia-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende exclusivamente a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SAMERSON NASCIMENTO CAETANO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos para cada dia-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende exclusivamente a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Conforme já mencionado, a Defesa pretende exclusivamente a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Contudo, antes de proceder a análise da incidência ou não da circunstância atenuante supramencionada,
faz-se necessária uma correção,
de ofício
, da pena-base arbitrada pelo magistrado de origem
.

Consta na sentença objurgada que,
em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido reconhecidas como vetores desfavoráveis
, a pena-base do ora recorrente foi fixada em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Veja-se:

COM RELAÇÃO AO DENUNCIADO SAMERSON NASCIMENTO CAETANO: a pena para o crime de tráfico de entorpecentes é de 5 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa. Indo a cálculo da pena base tenho que:
CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao ter em depósito substância entorpecente para a venda, tendo ainda a mesmo admitido na esfera policial que ele teria arremessado as drogas em um terro baldio, com dolo
; ANTECEDENTES, Imaculados; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, sem registros; MOTIVOS DO CRIME, não relevados pelo réu, uma vez quo nega a prática do ilícito; CIRCUNSTANCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que estava mantendo em local sagrado, ou seja, o seu lar, drogas ilícitas para comercialização; COMPORTMENTO DA VITIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação dos agentes.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime come este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis e idosos
; SITUAÇÃO ECONÔMICA, e boa, já que está patrocinado por Defensor Particular. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Devo consignar que a suposta confissão do crime na esfera extrajudicial, materializada no arremesso da sacola em terreno baldio, e o efeito viciante da droga não revelam fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Contudo, considerando não só a quantidade da droga, mas também a variedade (16 pinos de “cocaína”, 13 pinos de “haxixe”, 17 pedras de “crack” e 9 buchas de “maconha”), mantenho a pena-base fixada em 8 anos e 800 dias-multa, em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, torno-a pena intermediária.

Importante destacar que a pretensão da Defesa quanto a aplicação da
atenuante da confissão espontânea extrajudicial
não prospera.

Isso porque, ao ter acesso a integralidade da sentença, constante na mídia eletrônica (Id 6806250), pude constatar que
a
condenação do ora recorrente foi lastrada em razão das provas constantes no caderno processual, notadamente do teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares
que participaram da apreensão das drogas e não na suposta confissão extrajudicial.

Aliás, em
interrogatório judicial
, o ora recorrente afirmou que, em sede policial, foi coagido pelos Policiais Militares, não sendo verdadeiras as declarações prestadas naquela oportunidade, questionando até mesmo a assinatura aposta no termo de declaração, o que extrapolaria, a meu sentir, o âmbito da mera retratação.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acolheu proposta de afetação (Tema 1194), em 03/05/2023, delimitando a seguinte controvérsia: “Definir se eventual confissão do réu, não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nem em primeiro nem em segundo grau, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.”

Desse modo, considerando que a condenação não está fundamentada em suposta confissão extrajudicial e, enquanto não houver precedente qualificado sobre a matéria, não faz jus o recorrente ao reconhecimento da atenuante pretendida.

Por outro lado, devo consignar que, diferentemente do que apontado pelo magistrado de origem, não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06).

Isso porque foram apreendidos, no dia dos fatos, não só as drogas, mas também caderno de anotações e rádio comunicador com base carregadora (auto de apreensão fls. 24), o que revela a aparente dedicação a atividades criminosas.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que, não só a expressiva quantidade de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também o fato de ter sido apreendido instrumentos comumente usados na mercancia ilícita, tais como balança de precisão e quatro rádios comunicadores.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 850.131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

A despeito de tal constatação, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela Defesa, o que inviabilizaria a reforma da sentença para fins de agravamento da situação do recorrente
, deixo de afastar a sua condenação com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 e, por via de consequência,
mantenho a pena imposta nos exatos termos da sentença objurgada, porém com fundamentação diversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.